Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719796-86.2018.8.07.0016 RECORRENTE: CLARICE DOS SANTOS SOMMERLATTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPVA. LEI DISTRITAL 4.727/2011. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO COMPROVADA. NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL IMPOSTA PELO ARTIGO 111, II, DO CTN. CONCESSÃO ESTATAL LIMITADA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pretendia ver reconhecido o direito à isenção do IPVA e do ICMS para eventual aquisição de veículo automotor, por apresentar incapacidade motora decorrente de neoplasia maligna da tireóide, bem como a repetição do indébito tributário, no valor de R$ 2.353,43 (dois mil, trezentos e cinquenta e três reais, quarenta e três centavos), a título de IPVA do exercício de 2018. Em seu recurso, defende fazer jus à isenção de IPVA e ICMS para eventual aquisição de veículo automotor, por não possuir mais condições de dirigir veículos convencionais, em razão de incapacidade motora decorrente de neoplasia maligna da glândula tireoide. Expõe que, segundo laudo emitido por junta médica especial do DETRAN/DF, somente pode utilizar veículos adaptados, com uso obrigatório de direção hidráulica e câmbio automático. Assevera que se qualifica como pessoa com deficiência, conforme Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como pela Lei Federal n. 13.146/2015, encontrando-se sua incapacidade atestada por laudo da junta especial do DETRAN/DF. Argumenta que a legislação distrital deve ser interpretada segundo a finalidade da norma, que é facilitar a locomoção de pessoas com limitações, propiciando vida digna e inclusão social, bem como o deslocamento para os tratamentos adequados, de forma que lhe assiste o direito à isenção pretendida, em consonância com a Lei Distrital n. 4.727/2011 e o Convênio ICMS Confaz n. 38, de 30/03/2012. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de gratuidade de justiça (ID 1283612). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11912319). III. Dispõe o artigo 1.o, V, a, 1, da Lei Distrital n. 4.727/2011 que fica isento do pagamento do IPVA até 31/12/2019 o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, assim considerada a pessoa “que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando-se comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”. IV. De igual sorte, o Convênio CONFAZ 38/2012 concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas com deficiência, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), considerando pessoa como deficiência física a portadora das mesmas alterações acima arroladas (Cláusula segunda, I). V. Consta nos autos “Laudo de Junta Médica Especial” do Detran-DF, segundo o qual a recorrente apresenta “Marcha atípica, sem auxílio. Ausência de atrofias em membros inferiores. Realiza provas funcionais sem dificuldades”. Em que pese a necessidade de veículo com direção hidráulica e transmissão automática, anotou-se também que não faz jus a credencial de estacionamento. Consignou, ainda, o diagnóstico CID C73 e M79.6, correspondentes a neoplasia e dor em membro. VI. Conclui-se que a recorrente não se qualifica como pessoa com deficiência, para o fim da lei tributária, que requer a presença de uma das formas de deficiência acima declinadas. Cumpre ressaltar que o Código Tributário Nacional proíbe expressamente que seja atribuída interpretação extensiva à isenção, o que impossibilita a sua concessão à recorrente. Precedentes: Acórdão 1152092, 07230463020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/2/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1134149, 07127922620178070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. VII. Portanto, diante do fato da isenção tributária ser uma concessão estatal, e limitada às situações expressamente indicadas, inexiste ofensa aos princípios constitucionais e as normas dos pactos internacionais elencados pela parte autora, em que pese as dificuldades relatadas no recurso. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 12025311). II – Não obstante, o presente recurso não deve ser admitido . A uma porque a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional que restou violado pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, na espécie, o enunciado 284 da Súmula do STF. A duas, porque alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Sendo assim, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual ofensa às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE NOME EM SISTEMA DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO, MANTIDO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à legitimidade dos sistemas de análise, avaliação e pontuação de risco de crédito a consumidor (denominados concentre scoring, credit scoring ou credscore), mantidos por instituição de proteção ao crédito, bem como a existência de danos indenizáveis por inserção do nome de consumidor nesses sistemas, é matéria disciplinada por normas infraconstitucionais, sendo apenas reflexa e indireta eventual ofensa a normas constitucionais. 2. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (SERASA S/A versus GEOVANA DA SILVA RESCAROLLI ARE 867326 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 09/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 17-04-2015 PUBLIC 20-04-2015 ) Por fim, a Turma Julgadora, após percuciente análise do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a Recorrente não se qualifica como pessoa com deficiência para fins da lei tributária, de modo que eventual apreciação das teses recursais, tais como colocadas, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos juntados aos autos, providência esta sabidamente incompatível com a estreita via do recurso extraordinário por força da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Em face do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF